Tribunal: STF
Processo: ADI 1862
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-18
Data de publicação: 1999-03-18

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
   LEI 2.586/1996 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE ESTABELECE NORMAS
   DE PREVENÇÃO RELATIVAS ÀS ATIVIDADES QUE POSSAM DESENCADEAR
   LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - ALÍNEA B DO INCISO III DO ART.
   3º DA LEI Nº 2.586/1996 QUE REGULA JORNADA E INTERVALOS DE
   TRABALHO - VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA
   LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO (ART. 22, INCISO I, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Cautelar deferida para suspender, sem
   redução de texto, quanto aos empregados celetistas, a alínea b,
   do inciso III, do art. 3º, da Lei nº 2.586, de 3 de julho de
   1996.